Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603681-07.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
22/08/2024
Número: 0603681-07.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 21/06/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ANGELA MARIA DE SOUZA - ELEIÇÕES 2022 -
Partido Social Democrático - PSD
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANGELA MARIA DE SOUZA DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
ANGELA MARIA DE SOUZA (EMBARGANTE)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43943093
22/08/2024
09:56
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.735

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603681-
07.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 ANGELA MARIA DE SOUZA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
EMBARGANTE: ANGELA MARIA DE SOUZA
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE
D E C L A R A Ç Ã O . P R E S T A Ç Ã O D E
CONTAS. CANDIDATA. OMISSÃO. BOA-
F É . P R O P O R C I O N A L I D A D E E
RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE
D E C L A R A Ç Ã O C O N H E C I D O S E
REJEITADOS.

1. A disciplina legal dos embargos de
declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por
sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC,
sendo instrumento apto à correção de vícios
de omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Discordância ou insatisfação com o
julgamento de mérito da Corte não é
questão a ser resolvida pela via dos
embargos, de modo que se deve
demonstrar que a decisão embargada
contém pelo menos um dos vícios
elencados.

Num. 43943093 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/08/2024 09:56:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082209565793900000042896883
Número do documento: 24082209565793900000042896883
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:31:35

3. A flagrante inexistência de vícios no
acórdão e a absoluta inviabilidade do
pedido de atribuição de efeitos modificativos
denotam a manifesta natureza protelatória
dos embargos, que não se destinavam a
integrar o acórdão embargado e, a bem da
verdade, sequer buscavam alguma
modificação relevante ou factível, mas
apenas se prestavam à procrastinação do
feito.

4. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 43890755) opostos por ANGELA MARIA DE SOUZA
em face do acórdão nº 63.448, por meio do qual esta Corte aprovou com ressalvas as contas da
embargante e determinou o recolhimento de R$ 4.345,05 ao Tesouro Nacional.

Alega a embargante que o acórdão teria sido omisso ao não se manifestar
sobre a ausência de dolo ou má-fé da prestadora, ou sobre a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (id. 43904742) pelo
conhecimento e rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE do dia 17/06/2024 (id. 43888132) e as razões foram protocoladas em 20/06/2024 (id.
43890756).

Num. 43943093 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/08/2024 09:56:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082209565793900000042896883
Número do documento: 24082209565793900000042896883
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:31:35

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos
embargos, passando de plano à sua análise.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC.

No caso posto a julgamento, a embargante aponta a ocorrência de omissão,
alegando, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à aplicação, no caso concreto,
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como quanto à ausência de má-
fé da prestadora.

Aduz, ainda, que "(...) a necessidade de expressa manifestação quanto à
boa-fé do prestador, ou, corolário lógico, da ausência de má-fé ou abuso na prestação de
contas, justamente se abordando que a conduta, ainda que tenha ensejado a
determinação de devolução de recursos ao Tesouro, não prejudicou a análise das contas,
aspecto que, data maxima venia, restou omisso no bojo do v. aresto embargado neste
tópico".

Os embargos são manifestamente improcedentes.

Evidencia-se que a análise quanto à aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade ao caso concreto, que a embargante reputa como
tendo sido omitida, não só foi reproduzida no corpo do voto condutor, como também
efetivamente avaliada.

A propósito, confira-se o trecho:

(...)
Computadas as irregularidades descritas no item "b", que envolvem
falhas graves e que acarretam recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, alcança-se o montante de R$ 4.345,05, que corresponde
a 4,45% das despesas totais contratadas, o que se encontra dentro das
balizas fixadas pelo TSE para a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, viabilizando a aprovação com
ressalvas.
Com isso, as falhas não ultrapassam 10% das despesas nem das receitas,
de modo que há espaço para aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, na esteira dos precedentes do
TSE.
No sentido:
(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação
ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº
121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou
Num. 43943093 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/08/2024 09:56:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082209565793900000042896883
Número do documento: 24082209565793900000042896883
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:31:35

a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos
interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...)
[TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022, não destacado no original]
(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas
de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado
o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR–REspEL
0606989–14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...)
[TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 25/02/2022, não destacado no original]

Ainda, argumentou a prestadora que "(...) há que se apontar que, sobre os
reais compradores dos produtos e serviços indicados nas notas fiscais tidas como
irregulares, justamente por desconhecê-los, descabe a apresentação de declarações por
eles firmadas pela prestadora, fato este que, concessa vênia, restou omisso no acórdão
embargado".

Como se observa, o acórdão foi claro ao estabelecer que as justificativas
apresentadas pela embargante não se prestavam a afastar a irregularidade de omissão
de despesas, consubstanciada na identificação de notas fiscais ativas com o CNPJ de
campanha da candidata, não declaradas na prestação de contas. E, em consequência
disso, houve a quebra da confiabilidade dos dados declarados e a determinação de
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.

No que concerne à inexistência de manifestação quanto à boa-fé da
prestadora, novamente não se caracteriza o vício de omissão uma vez que, conforme
reiterada jurisprudência, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos
os argumentos trazidos pelas partes, senão quanto àqueles aptos a influenciarem no
julgamento da questão.

É cediço que nos processos de prestação de contas a boa-fé do candidato é
presumida, sendo necessário incursionar em tal análise apenas quando houver indícios
de má-fé que impeçam a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o
que se extrai dos precedentes do Tribunal Superior Eleitoral.

PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
CANDIDATO AO CARGO DE PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PARTIDO
DOS TRABALHADORES (PT).
(...)
11. Consoante a jurisprudência desta Corte, a aplicação dos princípios da
Num. 43943093 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/08/2024 09:56:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082209565793900000042896883
Número do documento: 24082209565793900000042896883
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:31:35

proporcionalidade e da razoabilidade em processo de contas condiciona–se a
três requisitos: (a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; (b)
percentual irrelevante de valores irregulares no que concerne ao total da
campanha; (c) ausência de má–fé da parte.
(...)
[TSE. Prestação de Contas nº 060123177, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJE 02/02/2023]

No caso, a ausência de manifestação expressa quanto à boa-fé da
prestadora decorreu apenas da desnecessidade, em razão dos fundamentos
apresentados.

O que pretende a embargante é a rediscussão do julgado, o que não pode
ser admitido na estreita via dos aclaratórios.

Não obstante, o art. 1.025 do CPC é expresso no sentido de que
"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins
de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou
obscuridade", o que lhe possibilitará repisar o argumento em eventual recurso futuro.

Por fim, não se configurando quaisquer dos vícios narrados pela embargante,
a manutenção do acórdão é medida de rigor.

CONCLUSÃO

Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO e REJEITO os embargos de
declaração.

JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603681-07.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 ANGELA MARIA DE SOUZA DEPUTADO
ESTADUAL, ANGELA MARIA DE SOUZA - Advogados das EMBARGANTES: LUIZ FABRICIO
BETIN CARNEIRO - PR42621, FERNANDO BUENO DE CASTRO - PR42637, ALESSANDRA
MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR85534.

DECISÃO
Num. 43943093 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/08/2024 09:56:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082209565793900000042896883
Número do documento: 24082209565793900000042896883
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:31:35

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.08.2024

Num. 43943093 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/08/2024 09:56:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082209565793900000042896883
Número do documento: 24082209565793900000042896883
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:31:35